Tribunal: TCU
Processo: 009.061/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Análise de ato de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de aposentadoria concedida no âmbito do Instituto Nacional do Seguro Social. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, os arts. 1o, inciso VIII, 259, inciso I, e 260, §1o, do Regimento Interno e o art. 7o, inciso II, da Resolução TCU 353/2023, em: 9.1. considerar legal e autorizar o registro do ato de aposentadoria de Matilde Ferreira Silva; 9.2. dar ciência desta deliberação ao órgão de origem.